Tribunal: TJDFT
Processo: 0749497-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0749497-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO SOARES AGRAVADO: ROSANGELA DE SOUSA COSTAD DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização, deferiu tutela de urgência para “determinar que os réus se abstenham de dar continuidade na obra, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, e paguem à autora, provisoriamente, o valor de R$ 2.000,00, referentes às despesas com aluguel, a ser depositado até o dia 5o dia útil de cada mês, em conta judicial vinculada a este processo, a contar da intimação desta decisão”. O réu/agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada determinou a suspensão de todas as obras realizadas no imóvel, sem esclarecer de forma inequívoca se tal ordem se refere ao muro de arrimo, objeto da demanda, cuja construção já foi concluída antes mesmo da propositura da ação, ou se se refere à construção da casa, que se iniciou muito tempo depois da propositura da ação, o que fugiria ao objeto da ação e configuraria decisão ultra petita, já que a ação versa apenas sobre supostos danos decorrentes do muro de arrimo; 2) a decisão agravada, no que pertine à construção da casa, extrapola os limites da demanda, já que a ação originária se refere exclusivamente a problemas supostamente decorrentes do muro de arrimo, pois que até o ajuizamento da ação não havia qualquer indicio de construção de casa e as fotografias juntadas pela agravada na inicial mostram tal realidade; 3) o laudo unilateral apresentado pela agravada, ao invés de apresentar provas concretas da responsabilidade do agravante pelos danos, desconsidera elementos essenciais, como o excesso de chuvas e a precariedade na construção do imóvel da própria agravada; 4) juntou dois laudos de renomados engenheiros atestando que os problemas alegados pela agravada não decorrem da construção do muro de arrimo pelo agravante, mas da total falta de estrutura da casa da agravada, sem projeto, sem responsável técnico, com uma caixa d ́agua de 1.000 litros apoiada no muro e nas paredes de tijolos da residência, sem vigas e cintas ou outros elementos estruturais para suportar tal peso, deficiências essas potencializadas e agravadas pelo excesso de chuva e de água acumulada no lote da agravada naquele período; 5) juntou ata notarial que comprova conversas via WhatsApp entre as partes quando ainda mantinham boas relações, muito antes dos fatos alegados, em que a agravada confessa que sua casa, com grande parte em madeira, havia sido fortemente danificada pela ação dos cupins e que o estado da casa também seria consequência do acumulo de água em seu lote, pois não tinha conseguido aterrar “direito” seu terreno. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada tanto a proibição de continuidade da construção da residência do agravante (seja porque a construção do muro já foi concluída, seja porque a paralisação da construção da casa extrapola o objeto da lide) quanto a determinação do pagamento de aluguel (diante da ausência de demonstração inequívoca do liame de causalidade entre os danos e qualquer conduta praticada pelos agravantes). Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, há risco de dano reverso significativamente maior à agravada. No caso, conforme constou da decisão agravada: “(...) o laudo estrutural de ID 182096264 conclui que as avarias identificadas no imóvel da autora decorreram de obra realizada por seus vizinhos, ora réus, as quais não respeitaram as normas técnicas de construção, notadamente quanto a necessidade de um responsável técnico. Nesse ponto, em que pese questionarem o teor do referido estudo, ao afirmarem que a obra foi realizada com todos os respaldos técnicos e legais exigidos, os réus não juntaram aos autos qualquer documento que corrobore com as suas alegações. Ou seja, não demonstraram que o aterro realizado na propriedade foi acompanhado por um profissional habilitado, conforme exigência legal (Lei n. 6.496/77). Por sua vez, o segundo pressuposto também revela-se presente, tendo em vista que a continuidade das obras no imóvel dos réus poderá agravar ainda mais os danos identificados na residência da autora. Ademais, o documento de ID 182096270 constatou a evolução das avarias, fato que resultou na interdição da propriedade. (...)” Ocorre que, diferentemente do que constou da decisão agravada, o agravante apresentou outros dois laudos técnicos que confrontam as conclusões apresentadas no laudo estrutural juntado pela agravada (ID 182096264, 195010941 e 195010942 do processo referência), o que reforçaria a plausibilidade do direito por ele alegado. Todavia, entendo prudente que se mantenha a decisão agravada, ao menos até a devida instrução do feito, a fim de que se possa avaliar melhor a questão, pois o dano potencial à agravada (risco de desabamento) é significativamente maior que o dano a ser suportado pelo agravante com a paralisação de sua obra. Já em relação à alegada decisão ultra petita, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo agravante, o Juízo a quo assim se pronunciou: “(...) A autora pugnou na inicial pela paralisação da obra levada a efeito pelo réu, no lote situado no SMLN ML 07, Conjunto 01, Lote 34W, Paranoá/DF, composta dentre outros, pela construção da casa e de muro de arrimo. Não há qualquer delimitação na causa de pedir ou pedido, acerca do aludido muro de arrimo, como quer fazer crer o embargante. Logo, não há que se falar em decisão "ultra petita" (...)” Sendo assim, tendo a tutela de urgência sido requerida para que o agravante se abstivesse de prosseguir com a execução da obra irregular, conclui-se que a pretensão se dirige à totalidade da construção, e não apenas ao muro de arrimo. As demais alegações, especialmente quanto à inutilidade da decisão agravada em razão da conclusão do muro de arrimo e à ausência de relação entre a construção da casa e os danos verificados no imóvel da agravada, são matérias ainda não apreciadas pelo Juízo a quo, razão pela qual não podem ser apreciadas nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator